Tribunal: TJDFT
Processo: 0725189-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0725189-30.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELZA RIBEIRO DE LIMA AGRAVADO: FERNANDA NUNES VIEIRA DE MATOS D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Despacho – Ausência de Cunho Decisório – Não Conhecimento ELZA RIBEIRO DE LIMA interpõe Agravo de Instrumento contra o despacho proferido nos autos do Cumprimento de Sentença promovido por FERNANDA NUNES VIEIRA DE MATOS, que intimou a parte credora a se manifestar sobre a impugnação à penhora no prazo de cinco dias. Não vislumbro previsão de recorribilidade da decisão proferida pelo juízo a quo, pois ausente o conteúdo decisório. A decisão que acolher ou rejeitar a impugnação à penhora é que terá conteúdo decisório e, portanto, desafiará recurso. Portanto, falta ao recurso requisito intrínseco de admissibilidade, o cabimento, autorizando-se a atuação unipessoal do relator. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intime-se a agravante, advertindo-o quanto às penalidades previstas no § 2o do art. 1.026 e no § 4o do art. 1.021, ambos do Código de Processo Civil. Comunique-se ao juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator